Tribunal: TJPA
Processo: 0005563-98.2013.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005563-98.2013.8.14.0051
APELANTE: ALEXIA MONIA LIMA BORGES, SILVANA LIMA BORGES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. ACOLHIMENTO.

2. Em que pese a competência dos Estados Membros para legislarem sobre direito previdenciário, está se dá de forma concorrente, cabendo a esses Entes Federados editar normas específicas para complementar normas gerais já previstas pela União e essas normas, além de específicas devem ser compatíveis com a normas gerais elaboradas pela União.

3. Os aclaratórios, embora acolhidos, terão efeitos apenas esclarecedor, para eliminar a contradição, integralizando a decisão embargada que deve ter como fundamento para a concessão do benefício até os 21 (vinte e um) anos de idade, a Lei Federal nº 8.213/1991 e não a Lei Complementar Estadual 039/2002.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de julho à 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém, 03 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0005563-98.2013.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: SANTAREM (6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EMPRESARIAL)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

PROCURADOR: MARLON JOSE FERREIRA DE BRITO

EMBARGADOS: ACÓRDÃO (2400553) E ALEXIA MONIA LIMA BORGES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
em face do Acórdão (ID 2400553) de relatoria desse Desembargador.

A decisão embargada confirmou a sentença para manter a condenação do IGEPREV quanto a implementação do pagamento de pensão por morte em favor das autoras/embargadas, ressalvando que no caso da filha/demandada o benefício deverá ser estendido até os 21 (vinte e um) anos.

Em sede de razões o embargante aponta contradição no acórdão embargado quando este afirma que o benefício previdenciário deve ser disciplinado pela Lei vigente ao tempo do fato gerador, citando como tal a Lei Complementar 039/2002, que por sua vez limita o benefício ao beneficiário-filho até os 18 (dezoito) anos de idade e contraditoriamente estende o citado benefício até os 21 (vinte e um) anos ao filho do segurado instituidor.

Assim, requer que a contradição seja sanada, posto que não está coerente com os termos da lei citada pelo relator e considerando a necessidade de pré-questionamento, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, esclarecendo a questão acima ventilada.

Conforme certidão (ID 2678414) não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em, pauta de plenário virtual.

Belém, 07 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Desse modo, passo ao exame meritório dos presentes Embargos.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante quanto à alegada contradição, pois o acórdão embargado, ao confirmar a sentença de primeiro grau, mantem o benefício à filha do ex-segurado, até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade e fundamenta sua decisão na Lei Complementar Estadual 039/2002, que garante o benefício ao filho de segurados somente até os 18 (dezoito) anos. Residindo aqui a alegada contradição.

A seguir, a transcrição da parte da decisão impugnada:

Partindo de tal premissa, constato que, na hipótese, o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2012, portanto, sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que estabelece:

“Art. 5º São segurados obrigatórios do Regime de Previdência Estadual instituído por esta Lei:

(...)

IV - Os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados. ”

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)”

“Da Pensão por Morte

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)”

Assim, constato que a decisão apelada se apresenta escorreita e de acordo com a legislação aplicável ao caso, pois, conforme se extrai dos fundamentos da sentença, assiste razão às autoras, tendo em mira que além da comprovação da condição de segurado do falecido, restou comprovada a condição de esposa e filha menor.

Isso porque, como bem destacou o magistrado, “No caso dos autos, consta certidão de casamento à fl. 164, comprovando que a requerente Silvana Lima Borges era casada com o exsegurado Francisco Pereira Borges, falecido em 02/05/2012 (fl. 23), bem como sua qualidade de dependente (fl.118). Com efeito, o requisito para que perceba a pensão por morte de seu esposo é a dependência econômica, que no caso é presumida, em razão do disposto no artigo, da Lei/91” (Id nº 627506).

De igual modo, como destacou o parecer ministerial, restou comprovado que a apelada ALEXIA MONIA LIMA BORGES é filha do ex-segurado, conforme a certidão de nascimento juntada aos autos, contando à época do requerimento administrativo com 15 anos de idade, incontroverso, portanto, sua condição de dependente do de cujus (ID nº 627469), até os 21 anos como corretamente consignado na decisão recorrida.

Pois bem, em que pese, ter razão o embargante, sobre a contradição, tendo em vista ser notaria, a eliminação do alegado vício não altera a decisão impugnada quanto ao direito da embargada de receber o benefício até os 21 (vinte e um) anos de idade, tendo em vista esta acobertada pela Lei Federal 8213/91, a seguir transcrita:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Em que pese a competência dos Estados Membros para legislarem sobre direito previdenciário, tal autorização se dá de forma concorrente, cabendo a esses Entes Federados editar normas específicas para complementar normas gerais já previstas pela União e essas normas, além de específicas devem ser compatíveis com a normas gerais elaboradas pela União.

Nesse contexto, reitero a prevalência da Lei Federal nº 8.213/1991 no que tange aos requisitos para concessão do reclamado, em virtude do conflito com o disposto na Lei Complementar Estadual n° 39/2002, com fulcro no que impõe a Carta Magna em seu art. 24, §4º:

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII –
previdência social,
proteção e defesa da saúde;

(...)

§ 4º

A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Nessa linha é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.

8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

Ainda, cabe mencionar a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DECISÃO RECURSO IMPROVIDO. ? Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade,
aplica-se àquela norma Federal face a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).
(2018.03427645-94, 194.825, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27)

Assim, os aclaratórios, embora prosperem, terão efeitos apenas esclarecedor, para eliminar a contradição, integralizando a decisão embargada que deve ter como fundamento para a concessão do benefício até os 21 (vinte e um) anos de idade, a Lei Federal nº 8.213/1991 e não a Lei Complementar Estadual 039/2002.

Ante o exposto
, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
apenas para integralizar o Acórdão embargado e eliminar a contradição.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/08/2020